Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRÊS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL (ART. 5°, INC. XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS, DAS TESTEMUNHAS E DOS INFORMANTES CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 12.015/2009, quando tipificou o crime de atentando violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal como “estupro de vulnerável” (art. 217-A do Código Penal), determinou o recrudescimento da pena, contudo, ela deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei 8.072/90.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos informantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.